Tribunal: TJSP
Processo: 2059541-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Abuso de Poder
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR - ATOS ADMINISTRATIVOS – INTERDIÇÃO TOTAL DE ESTABELECIMENTO – VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – Pretensão da empresa-agravante no sentido de que seja reconhecido o seu suposto direito líquido e certo à imediata desinterdição de seu estabelecimento comercial – alegação de que o ato administrativo de interdição total de seu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR - ATOS ADMINISTRATIVOS – INTERDIÇÃO TOTAL DE ESTABELECIMENTO – VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – Pretensão da empresa-agravante no sentido de que seja reconhecido o seu suposto direito líquido e certo à imediata desinterdição de seu estabelecimento comercial – alegação de que o ato administrativo de interdição total de seu estabelecimento estaria eivado de ilegalidade, pois: (i) não houve observância do alegado prazo de 30 dias para conclusão do procedimento; (ii) haveria situação excepcional e superveniente (pandemia) que justificaria a sustação dos efeitos do ato da Administração enquanto não concluído o procedimento administrativo - desacerto – hipótese dos autos em que não se vislumbra a necessária relevância nos fundamentos de direito deduzidos pela agravante (fumus boni juris) ou mesmo o risco de ineficácia do provimento jurisdicional (periculum in mora) - inteligência do art. 7o, inciso III, da LF no 12.016/2009 – auto de interdição total de estabelecimento lavrado pela autoridade sanitária em decorrência de inúmeras infrações praticadas e não solucionadas pela empresa-impetrante – causa de pedir já apreciada, em parte, nos autos do Mandado de Segurança no 1000053-96.2018.8.26.0530, em que foram esclarecidas as falhas da impetrante no intento de voltar a executar suas atividades – nova provocação do Poder Judiciário, agora sob o enfoque da suposta mora da Administração Pública na conclusão do procedimento de [des]interdição do estabelecimento comercial – inaplicabilidade da LF no 9.784/99 como fonte primária reguladora do procedimento administrativo em âmbito municipal – possível incidência subsidiária - prazo de 30 dias para decisão (art. 49, da LF no 9.784/99) que se considera impróprio – silêncio administrativo que não implica, em regra, anuência à pretensão do particular – situação superveniente marcada pela pandemia da COVID-19 que não altera essa conclusão – suposta classificação do objeto social da impetrante como "atividade essencial" que não lhe confere "carta branca" para atuar em desconformidade com a Lei - legalidade da sanção de interdição – prestação irregular do serviço de lavanderia que provoca grave risco à saúde da população atendida pelos serviços de saúde – decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2059541-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Jardinópolis, em que é agravante
LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A, são agravados VIGILANCIA SANITARIA -
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEJARDINOPOLIS e THAIS BRIGLIADORI
SAQUIS RIUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059541-32.2020.8.26.0000 -Voto no
2
4a Câmara
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2059541-32.2020.8.26.0000
ARGAVANTE:
LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A. (impetrante)
AGRAVADA:
CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO
MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS (autoridade impetrada)
ORIGEM: 1a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE JARDINÓPOLIS
VOTO No 18.235
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDADO
DE
SEGURANÇA LIMINAR - ATOS ADMINISTRATIVOS
INTERDIÇÃO
TOTAL
DE
ESTABELECIMENTO

VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Pretensão da empresa-agravante no sentido de que seja
reconhecido o seu suposto direito líquido e certo à imediata
desinterdição de seu estabelecimento comercial alegação de que
o ato administrativo de interdição total de seu estabelecimento
estaria eivado de ilegalidade, pois: (i) não houve observância do
alegado prazo de 30 dias para conclusão do procedimento; (ii)
haveria situação excepcional e superveniente (pandemia) que
justificaria a sustação dos efeitos do ato da Administração
enquanto não concluído o procedimento administrativo - desacerto
hipótese dos autos em que não se vislumbra a necessária
relevância nos fundamentos de direito deduzidos pela agravante
(fumus boni juris) ou mesmo o risco de ineficácia do provimento
jurisdicional (periculum in mora) - inteligência do art. 7o, inciso
III, da LF no 12.016/2009
auto de interdição total de
estabelecimento lavrado pela autoridade sanitária em decorrência
de inúmeras infrações praticadas e não solucionadas pela empresa-
impetrante causa de pedir já apreciada, em parte, nos autos do
Mandado de Segurança no 1000053-96.2018.8.26.0530, em que
foram esclarecidas as falhas da impetrante no intento de voltar a
executar suas atividades nova provocação do Poder Judiciário,
agora sob o enfoque da suposta mora da Administração Pública na
conclusão do procedimento de [des]interdição do estabelecimento
comercial
inaplicabilidade da LF no 9.784/99 como fonte
primária reguladora do procedimento administrativo em âmbito
municipal possível incidência subsidiária - prazo de 30 dias para
decisão (art. 49, da LF no 9.784/99) que se considera impróprio
silêncio administrativo que não implica, em regra, anuência à
pretensão do particular situação superveniente marcada pela
pandemia da COVID-19 que não altera essa conclusão suposta
classificação do objeto social da impetrante como “atividade
essencial” que não lhe confere “carta branca” para atuar em
desconformidade com a Lei - legalidade da sanção de interdição
prestação irregular do serviço de lavanderia que provoca grave
risco à saúde da população atendida pelos serviços de saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059541-32.2020.8.26.0000 -Voto no
3
decisão mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A., tirado contra a r.
decisão interlocutória proferida pelo Juízo “a quo” que, nos
autos do mandado de segurança impetrado contra ato dito
coator do CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO
MUNICÍPIO
DE JARDINÓPOLIS,
indeferiu
a
medida
liminar
pleiteada, sob o fundamento de que, apesar dos esforços da
empresa-impetrante, “o último projeto apresentado ainda não foi
aprovado, não cabendo ao poder judiciário fazê-lo, sob pena de
adentrar ao mérito do ato administrativo, com consequente afronta
ao principio da separação dos poderes.”.
Em sua minuta (e-fls. 01/20), a requerente
sustentou que a atribuição excepcional de efeito suspensivo
ao recurso de apelação por ela interposto se justificaria,
pois, além de serem relevantes os fundamentos de direito
deduzidos no apelo, haveria risco de dano grave ou de difícil
reparação caso os efeitos da r. sentença de primeiro grau
sejam preservados (revogação da medida liminar). Nesta linha,
argumentou que a probabilidade do direito debatido no
mandamus decorreria: (i) do “equívoco” cometido pela autoridade
sanitária na aplicação das normas regulatórias que ensejaram a
interdição do estabelecimento da empresa-impetrante; (ii) da
“ausência de motivação adequada” no ato administrativo impugnado
(AIP no 005/2018), na medida em que não houve exposição da espécie
de interdição aplicada pela autoridade sanitária; (iii) da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059541-32.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“desproporcionalidade” da sanção imposta em comparação com a
gravidade da infração constatada e observadas as consequências
danosas decorrentes da interdição do estabelecimento (paralisação
dos serviços; dispensa de empregados; prejuízo à honra objetiva da
empresa).
Pugnou,
assim,
pelo
deferimento
do
efeito
suspensivo almejado, sendo de rigor o acolhimento do pedido,
na forma do art. 1.012, §4o, do CPC/2015.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade
recursal (arts. 1.015, parágrafo único, e 1.017, ambos do
CPC/2015), sem que haja necessidade de requisição de
informações ao Juízo “a quo”, o agravo comporta julgamento
direto.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge a agravante contra a r. decisão
interlocutória proferida pelo Juízo “a quo” que indeferiu a
medida liminar pleiteada no mandamus, sob o fundamento de
que, apesar dos esforços da empresa-impetrante, “o último
projeto apresentado ainda não foi aprovado, não cabendo ao poder
judiciário fazê-lo, sob pena de adentrar ao mérito do ato
administrativo, com consequente afronta ao principio da separação
dos poderes.”.
Porém, pelo que depreende do acervo fático-
probatório coligido aos autos, o recurso não comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059541-32.2020.8.26.0000 -Voto no
5
acolhimento.
O art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, ao
tratar da possibilidade de concessão de medida liminar em
Mandado de Segurança, preleciona:
Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao
pedido, quando houver fundamento relevante e do
ato impugnado puder resultar a ineficácia da
medida, caso seja finalmente deferida, sendo
facultado exigir do impetrante caução, fiança ou
depósito,
com
o
objetivo
de
assegurar
o
ressarcimento à pessoa jurídica.
Assim, são exigidos dois requisitos para que
se possa deferir, in limine litis, a medida assecuratória
(suspensão dos efeitos do ato coator) necessária à
preservação da eficácia da ulterior ordem de segurança, a
saber: (i) fundamento relevante (fumus boni iuris); (ii)
risco de ineficácia da medida (periculum in mora).
In casu, frise-se, em um juízo de cognição
sumária, não cuidaram as impetrantes de demonstrar a
probabilidade do direito deduzido no writ, sendo, ainda,
questionável o alegado risco de lesão inerente a eventual
demora do provimento jurisdicional.
Senão, vejamos.
Desde logo, anote-se que este Relator já teve
a oportunidade de se debruçar sobre parte da causa de pedir
deduzida no presente mandamus quando do julgamento do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059541-32.2020.8.26.0000 -Voto no
6
de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação
deduzido em anterior Mandado de Segurança (Processo no
1000053-96.2018.8.26.0530), que fora impetrado pela mesma
empresa.
Naquele caso, consignou-se:
“In casu, infere-se que a impetrante, pessoa
jurídica de direito privado, constituída sob a
forma de sociedade anônima, tem por objeto social
(art. 3o do contrato social - e-fl. 521): “(i) a
locação de artigos de vestuário; (ii) serviços de
lavanderia; (iii) limpeza e administração de
vestuário; (iv) facção de peças de vestuário; (v)
indústria e comércio atacadista de artigos do
vestuário profissional; (vi) comércio atacadista
de tecidos; (vii) fabricação e comercialização de
equipamentos
de
proteção
individual
(E.P.I.);
(vii) locação de equipamentos para lavanderia; e
(ix) transporte rodoviário de uniformes.”.
E, no desenvolvimento de suas atividades, aos
28.12.2018 (...) foi autuada e interditada por
agente da Superintendência da Vigilância Sanitária
e Epidemiológica de Jardinópolis, em razão de
diversas irregularidades constatadas em seu estabelecimento, conforme constou do AIP no
005/2018 (e-fls. 36/45).
Ocorre que, de acordo com a empresa, a autuação
procedida pela autoridade sanitária conteria uma
série de vícios de ordem formal e material que
invalidariam o ato administrativo (...): (i)
haveria “equívoco” na aplicação das normas regulatórias que ensejaram a interdição do
estabelecimento da empresa-impetrante, dado que a
RDC ANVISA no 63/2011, utilizada como embasamento
legal para 15 das 24 irregularidades constatadas,
não seria pertinente para regrar as atividades de
“prestação de serviços de lavanderia, ainda que em
favor de serviços de saúde”, mas apenas para os
“serviços de saúde” em si considerados; (ii) não
teria
ocorrido
motivação
adequada
no
ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059541-32.2020.8.26.0000 -Voto no
7
administrativo impugnado (AIP no 005/2018), na
medida em que deixou-se de expor a espécie de
interdição aplicada; (iii) seria manifestamente
“desproporcional” a sanção imposta pela autoridade
sanitária se levada em consideração a gravidade da
infração constatada e as consequências danosas
decorrentes da interdição do estabelecimento da
empresa-impetrante
(paralisação
dos
serviços;
dispensa de empregados; prejuízo à honra objetiva
da empresa).
Diante
deste
cenário,
a
empresa
impetrou
o
presente mandamus, pugnando pelo reconhecimento de
seu suposto direito líquido e certo à desconstituição do AIP no
005/2018,
com
a
consequente possibilidade de desinterdição de seu
estabelecimento e retomada das atividades ali
desempenhadas (e-fls. 01/19).
(...)
O
Juízo
singular,
(...)
em face dos elementos de informação que lhe foram
apresentados, denegou a ordem de segurança (...).
Contra este decisum, a empresa interpôs recurso de
apelação (e-fls. 374/398), no qual reiterou os
argumentos já aventados ao longo do processo,
insistindo na ilegalidade do ato de interdição
[total e] temporária que, aliás, foi ratificado
pela autoridade sanitária aos 12.11.2019 (e-fl.
818).
Pois bem.
Para o deslinde da controvérsia instaurada no
mandamus, indispensável esclarecer que o controle
exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos
administrativos se dá exclusivamente sobre o
aspecto
da
legalidade,
não
podendo
o
órgão
judicante imiscuir-se nas razões de convicção,
conveniência
e
oportunidade
da
Administração
Pública.
Como bem elucida o ilustre jurista JOSÉ DOS SANTOS
CARVALHO FILHO:
“O controle judicial sobre os atos da Administração é
exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o
Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato
administrativo com a lei ou com a Constituição e
verificar se fá ou não compatibilidade normativa. Se o
ato for contrário à lei ou à Constituição, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059541-32.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não
permitir que continue produzindo efeitos ilícitos.”1.
Com esteio nesta base teórica, tem-se que o ato
administrativo (sanção advinda do exercício do
poder de polícia) só poderá ser anulado pelo Poder
Judiciário caso seja demonstrada a ilegalidade de
natureza formal ou material inerente ao ato
impugnado.
Ainda, é pertinente esclarecer que a atuação do
Poder Judiciário não deve servir de ferramenta de
revisão da decisão administrativa (mérito); antes,
o controle de legalidade limita-se a coibir
arbitrariedades
praticadas
pela
Administração
Pública, a partir do exame de eventual (a)
“desproporcionalidade
ou
irrazoabilidade”
da
sanção imposta (aplicação de sanção legalmente
impertinente em relação à infração constatada),
(b) decisão manifestamente contrária às provas
colhidas
no
procedimento
administrativo;
(c)
ausência de fundamentação ou motivação, etc.
Tais situações, em verdade, longe de estabelecerem
um juízo revisional da instância administrativa,
revestem-se de inegável ilegalidade e, por esta
razão, estão abrangidas pelo alcance do controle
jurisdicional dos atos administrativos, seja por
violarem a normatividade da Constituição (garantia
ao devido processo legal art. 5o, incisos LIV e
LV, da CF/88) seja por transgredirem a própria
legislação
infraconstitucional
que
vincula
a
atuação da Administração Pública.
Em vista disso, na hipótese sub examine extrai-se
que a empresa-impetrante foi alvo de fiscalização
pela autoridade sanitária de Jardinópolis e,
verificadas
diversas
infrações
às
normas
regulatórias, acabou por ser autuada, além de ter
seu estabelecimento interditado.
Atente-se que, sob o aspecto FORMAL o AIP no
005/2018 apresentou todos os seus elementos de
formação
válida:
lavrado
por
autoridade
competente; formalizado pelo instrumento adequado;
teve como objeto a aplicação da sanção de
interdição por tempo determinado em detrimento da
1 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26a Ed., São
Paulo: Atlas, 2013, pp. 1016-1017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059541-32.2020.8.26.0000 -Voto no
9
empresa-impetrante; a finalidade do ato foi a
proteção
do
interesse
público,
mais
especificamente o afastamento do risco à saúde dos
destinatários dos serviços prestados pela autuada;
trouxe como motivo a violação de normas da
legislação sanitária pela empresa-impetrante [situação de direito] dada as diversas
irregularidades encontradas em seu estabelecimento
[situação de fato].
Aliás, no que diz respeito a este último elemento
(motivo),
imprescindível
esclarecer
que,
diferentemente do quanto alegado pela impetrante,
não deixou a autoridade sanitária de expor as
razões de fato e de direito que amparavam a
lavratura do auto de imposição de penalidade.
Na oportunidade, relatou que a interdição total do
estabelecimento
da
empresa-impetrante
se
justificava por terem sido constatadas inúmeras
violações à LE no 10.083/98 (Código Sanitário do
Estado de São Paulo) à RDC ANVISA no 06/2012, ao
Manual de Processamento de roupas e Serviços de
Saúde (ANVISA/2009), à RDC ANVISA no 63/2011, à
RDC ANVISA no 50/2002 e, ainda, aos próprios
termos da licença de operação deferida por parte
da CETESB (...).
Por óbvio, diante do momento do procedimento
administrativo em que foi aplicada a penalidade
(antes da apresentação da defesa por parte da
autuada),
correspondia
ela
à
interdição
de
natureza cautelar prevista no art. 115, inciso I
cc. art. 127, §1o, da LE no 10.083/98. (...).
Igualmente,
no
que
diz
respeito
às
normas
regulatórias indicadas pela autoridade sanitária
como violadas no exercício das atividades próprias
da empresa-impetrante, nada houve de inválido em
se
apontar
a
RDC
no
063/2011
como
suporte
normativo regulatório.
Ora, referido diploma normativo rege, de maneira
ampla e geral as boas práticas em serviços de
saúde, alcançando não apenas os prestadores dos
serviços de saúde em si (hospitais, clínicas
médicas, etc.), mas todos aqueles envolvidos na
cadeia de execução desta espécie de serviços em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059541-32.2020.8.26.0000 -Voto no
10
favor dos destinatários (pacientes).
Inobstante a pertinência de determinadas regras
para regulação de atividades específicas, certo é
que aquelas utilizadas pela autoridade sanitária
como parâmetro normativo para o controle das
atividades executadas pela empresa-impetrante se
mostraram inegavelmente legítimas.
(...) Conforme se infere, há pertinência entre as
obrigações exigidas da empresa-impetrante e a
espécie de atividade (prestação de serviço de
lavanderia em favor de serviços de saúde) por ela
executada.
Inclusive, justamente por sua atividade influir
diretamente no trato dos serviços de saúde com
seus pacientes, que o Hospital das Clínicas de
Ribeirão Preto (um dos tomadores de serviço),
mesmo depois da autuação da empresa-impetrante
(momento em que vigorava a medida liminar deferida
pelo Juízo “a quo”), promoveu nova denúncia à
autoridade sanitária (...):
NOTIFICAÇÕES CPRH - CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE ROUPA
HOSPITALAR - 01/01 a 11/04/2019
NE
DATA
QUEIXA
ORIGEM
58724
02/01/2019
Ao ser utilizado lençol pego na
rouparia, o mesmo, ao ser
desdobrado, encontrava-se com
sujidade visível, impossibilitando seu
uso.
HC Campus
59938
05/03/2019
Lençol retirado de rouparia para uso
em leitos apresenta sujidade visível.
HC Campus
60415
02/04/2019
Paciente reclama que pegou uma
toalha no armário, que deveria estar
limpa, porém, ao enxugar sua ferida
operatória, sentiu cheiro de fezes e
quando abriu a toalha observou
resíduos de fezes endurecidas
impregnadas na mesma, paciente
ficou bastante aborrecida com o fato.
HC Campus
60487
04/04/2019
Não estão entregando toalha a três
dias.
HC Campus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059541-32.2020.8.26.0000 -Voto no
11
60554
08/04/2019
Hoje não temos aventais disponíveis
no CTI Campus para examinar, dar
banho ou realizar qualquer tipo de
procedimento nos pacientes em
isolamento de contato.
HC Campus
60605
09/04/2019
Conjuntos de vestir com odor
extremamente desagradável e
incomodo. Muitos conjuntos
recebidos pelo serviço são
descartados em hamper sem uso,
devido ao cheiro e também a
qualidade de limpeza e aparência
(“amarrotados”)
HC Campus
60606
09/04/2019
Constante falta de suprimento de
campo, lençóis, conjuntos e pacotes
de roupa á CME advindos da
lavanderia (...).
HC Campus
Ainda que fosse o caso de se admitir a
inaplicabilidade das regras contidas na RDC no
63/2011 para regulação da atividade da empresa-
impetrante, verifica-se que o AIP no 005/2018 foi
lavrado
em
decorrência
de
diversas
outras
irregularidades graves, violadoras de normas que a
própria empresa admite como lhe sendo aplicáveis
(exempli gratia, manual de processamento de roupas
e serviços de saúde [ANVISA/2009] e RDC no
06/2012).
(...) Inadequada, pois, a tentativa da empresa-
impetrante de ver-se livre da responsabilidade que
lhe é imposta não só pela RDC ANVISA no 063/2011,
mas por todo arcabouço normativo da legislação
sanitária.
Deste modo, não há que se falar em vício quanto ao
motivo do ato administrativo aqui impugnado (AIP
no 005/2018), apresentando-se ele hígido em seu
aspecto formal.
Resta aferir se houve ilegalidade de cunho MATERIAL.
E, também neste ponto, inquestionável a legalidade
do ato da Administração, a qual, aliás, agiu com
minuciosa precisão na análise dos elementos de
informação coligidos durante a inspeção sanitária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059541-32.2020.8.26.0000 -Voto no
12
Imprescindível registrar que a própria empresa-
impetrante, ao longo do processamento do presente
mandamus, confirma que a existência das irregularidades apontadas pela autoridade
sanitária, mas que estão sendo saneadas de acordo
com as possibilidades da empresa (e-fls. 230/236).
Nesta linha, embora informe em seu apelo (e-fls.
383/390)
que
as
irregularidades
inicialmente
apontadas teriam sido todas sanadas, extrai-se que
não passam de informações unilaterais da própria
empresa-impetrante
(“protocolos”),
sequer
examinados pela autoridade sanitária, razão pela
qual não se prestam a inquinar de ilegalidade o
ato administrativo editado anteriormente.
Por
conseguinte,
constatado
que
a
empresa-
impetrante violou frontalmente as regras da LE no
10.083/98, mais especificamente os incisos I, XIX
e XX, de seu art. 122, adequada a imposição da
penalidade
de
interdição,
sanção
esta
abstratamente prevista como compatível com a
gravidade das infrações praticadas pela autuada.
(...) Em suma, nos termos da fundamentação, o
pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo
não comporta acolhimento. Ante o exposto, INDEFIRO
o pedido de concessão de efeito suspensivo ao
recurso de apelação interposto pelo requerente e
MANTENHO os regulares efeitos esperados da r.
sentença de primeiro grau.
Agora, a empresa-impetrante provoca novamente
o Poder Judiciário, aduzindo que, em decorrência do
desatendimento das determinações da autoridade sanitária,
houve a interdição TOTAL de seu estabelecimento comercial (e-
fls. 213 12.11.2019), fato este que já havia sido destacado
(e levado em consideração) na decisão do pedido de atribuição
de efeito suspensivo ao apelo.
Contudo,
sob
sua
perspectiva,
o
ato
administrativo em questão estaria eivado de ilegalidade, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059541-32.2020.8.26.0000 -Voto no
13
medida em que: (i) não houve observância do suposto prazo de 30
dias
para
conclusão
do
procedimento
administrativo
de
[des]interdição; (ii) haveria situação excepcional e superveniente
(pandemia) que justificaria a sustação dos efeitos do ato da
Administração
enquanto
não
concluído
o
procedimento
administrativo.
Em suas palavras: “A AGRAVANTE cumpriu com todas
as exigências da AGRAVADA e pede socorro judicial justamente
porque a AGRAVADA não deve ficar eternamente em silêncio e sim dar
andamento adequado, dentro dos prazos previstos em Lei, nos
limites do quanto exigido quando da interdição, aos projetos
apresentados pela AGRAVADA. Em razão da (i) força maior, COVID-19;
(ii) incerteza da data de pronunciamento da AGRAVADA; (ii) e
comprovado o silêncio da AGRAVADA quanto aos documentos
protocolados pela AGRAVANTE; é que a AGRAVANTE pede a intervenção
do PODER JUDICIÁRIO.” (e-fl. 15).
Sem razão a empresa-impetrante.
No que diz respeito ao suposto prazo conferido
à Administração Pública para que respondesse aos pedidos de
análise de novos documentos apresentados pela empresa-
impetrante, é preciso ter em conta algumas premissas.
De um lado, impera destacar que a LF no
9.784/99 [indicada pela impetrante como diploma normativo
embasador de sua pretensão] se dedica a regulamentar o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal, de modo que não há que se falar em sua incidência
como fonte normativa direta em âmbito Municipal.
Ainda assim, diante da aparente inexistência
de norma regulamentadora do procedimento administrativo no
Município de Jardinópolis (art. 376, do CPC/2015) e da regra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059541-32.2020.8.26.0000 -Voto no
14
de integração contida no art. 4o, da LINDB, possível o
socorro à legislação federal como diploma orientador subsidiário.
Esta, aliás, é a orientação extraível (art.
489, §1o, inciso V, do CPC/2015) do Enunciado no 633, da
Súmula de jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
cujo teor preleciona: “A Lei no 9.784/99, especialmente [mas,
não só] no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de
atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal,
pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios,
se inexistente norma local e específica que regule a matéria”.
Destarte,
tem-se
admitido
a
aplicação
subsidiária da LF no 9.784/99 em âmbito local. E, neste
diapasão, o art. 49, da referida legislação federal dispõe
que: “Concluída a instrução de processo administrativo, a
Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo
prorrogação por igual período expressamente motivada.“.
Tal prazo, diferentemente do que compreende a
empresa-impetrante, possui natureza imprópria, isto é, posto
que inobservado, não gera o efeito material almejado pelo
particular.
Como cediço, o silêncio da Administração
Pública, não consubstancia ato jurídico, já que lhe carece o
elemento essencial de manifestação da vontade. Mas, pode ser
qualificado como fato jurídico capaz, pois, de originar
efeitos válidos em favor/detrimento do particular.
Cabe
indagar,
então,
quais
os
efeitos
ordinários do fato jurídico observado a partir do silêncio da
Administração. Neste aspecto, a doutrina de JOSÉ DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059541-32.2020.8.26.0000 -Voto no
15
CARVALHO FILHO leciona:
“Em nosso entendimento, é preciso distinguir, de
um lado, a hipótese em que a lei já aponta a
consequência da omissão e, de outro, aquela em que
na lei não há qualquer referência sobre o efeito
que se origine do silêncio.
No primeiro caso, a lei pode indicar dois efeitos:
(1o) o silêncio importa manifestação positiva
(anuência
tácita);
(2o)
o
silêncio
implica
manifestação denegatória. Quando o efeito retrata
manifestação
positiva,
considera-se
que
a
Administração pretendeu emitir vontade com caráter
de anuência, de modo que o interessado decerto
terá sua pretensão satisfeita. Expressando a lei,
por outro lado, que a ausência de manifestação tem
efeito denegatório, deve entender-se que a Administração contrariou o interesse do
administrado, o que o habilita a postular a
invalidação do ato, se julgar que tem vício de
legalidade. Aqui a pretensão tem cunho constitutivo, porquanto objetiva extinguir a
relação jurídica decorrente do fato denegatório
tácito.
O mais comum, entretanto, é a hipótese em que a
lei se omite sobre a consequência do silêncio
administrativo. Em tal circunstância, a omissão
pode ocorrer de duas maneiras: (1.a) com a
ausência de manifestação volitiva no prazo fixado
na lei; (2.a) com a demora excessiva na prática do
ato quando a lei não estabeleceu prazo, considerada excessiva aquela que refoge aos
padrões de tolerabilidade e razoabilidade. Em
semelhantes situações, o interessado faz jus a uma
definição por parte da Administração, valendo-se,
inclusive, do direito de petição, assegurado no
art. 5o, XXXIV, “a”, da vigente Constituição.
Caso não tenha êxito na via administrativa para
obter manifestação comissiva da Administração, não
restará para o interessado outra alternativa senão
recorrer à via judicial. Diferentemente do que
sucede na hipótese em que a lei indica que a
omissão significa denegação
hipótese em que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059541-32.2020.8.26.0000 -Voto no
16
pretende desconstituir relação jurídica
, o
interessado
deduzirá
pedido
de
natureza
mandamental (ou, para alguns, condenatória para
cumprimento de obrigação de fazer), o qual, se for
acolhido na sentença, implicará a expedição de
ordem judicial à autoridade administrativa para
que cumpra seu poder-dever de agir e formalize
manifestação
volitiva
expressa,
sob
pena
de
desobediência a ordem judicial.
Há juristas, no entanto, que sustentam que, se a
Administração estava vinculada ao conteúdo do ato
não
praticado
(ato
vinculado),
e
tendo
o
interessado direito ao que postulara, poderia o
juiz suprir a ausência de manifestação. Ousamos
dissentir desse entendimento, porquanto não pode o
órgão jurisdicional substituir a vontade do órgão
administrativo; pode, isto sim, obrigá-lo a emiti-
la, se a lei o impuser, arcando o administrador
com
as
consequências
de
eventual
descumprimento.”3.
Ora, tratando-se de ato de interdição de
estabelecimento comercial por violação frontal à legislação
sanitária, eventual omissão no processo de análise do pedido
de desinterdição corresponde ao indeferimento da pretensão
particular
manutenção do status quo -, já que, até então,
inexiste elemento de informação que permita concluir pelo
saneamento dos vícios apurados.
Ressalve-se, por oportuno, não ser o caso de
se aplicar a regra do art. 3o, inciso IX, da chamada Lei da
3 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24a Edição.
2010, Lumen Juris: Rio de Janeiro, pp. 93-94.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059541-32.2020.8.26.0000 -Voto no
17
Liberdade Econômica (LF no 13.874/2019)4, visto que a
pretendida DESINTERDIÇÃO não corresponde a ato público de
liberação (art. 1o, §6o5), mas de desconstituição de uma
situação jurídica anteriormente constatada.
4 Art. 3o. (...)
IX - ter a garantia de que, nas solicitações de atos públicos de liberação
da atividade econômica que se sujeitam ao disposto nesta Lei, apresentados
todos os elementos necessários à instrução do processo, o particular será
cientificado expressa e imediatamente do prazo máximo estipulado para a
análise de seu pedido e de que, transcorrido o prazo fixado, o silêncio da
autoridade competente importará aprovação tácita para todos os efeitos,
ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas em lei;
(...)
§ 6o - O disposto no inciso IX do caput deste artigo não se aplica quando:
I - versar sobre questões tributárias de qualquer espécie ou de concessão de
registro de marcas;
II - a decisão importar em compromisso financeiro da administração pública;
e
III - houver objeção expressa em tratado em vigor no País.
§ 7o - A aprovação tácita prevista no inciso IX do caput deste artigo não se
aplica quando a titularidade da solicitação for de agente público ou de seu
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade
ou afinidade, até o 3o (terceiro) grau, dirigida a autoridade administrativa ou
política do próprio órgão ou entidade da administração pública em que desenvolva
suas atividades funcionais.
§ 8o - O prazo a que se refere o inciso IX do caput deste artigo será definido
pelo órgão ou pela entidade da administração pública solicitada, observados os
princípios da impessoalidade e da eficiência e os limites máximos estabelecidos
em regulamento.
(...)
§ 12. O disposto no inciso IX do caput não se aplica às atividades com
impacto significativo no meio ambiente, conforme estabelecido pelo órgão
ambiental competente.
5 Art. 1o. (...)
§6o - Para fins do disposto nesta Lei, consideram-se atos públicos de liberação a
licença, a autorização, a concessão, a inscrição, a permissão, o alvará, o
cadastro, o credenciamento, o estudo, o plano, o registro e os demais atos
exigidos, sob qualquer denominação, por órgão ou entidade da administração
pública na aplicação de legislação, como condição para o exercício de atividade
econômica, inclusive o início, a continuação e o fim para a instalação, a
construção, a operação, a produção, o funcionamento, o uso, o exercício ou a
realização, no âmbito público ou privado, de atividade, serviço, estabelecimento,
profissão, instalação, operação, produto, equipamento, veículo, edificação e
outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059541-32.2020.8.26.0000 -Voto no
18
Mais,
ao
que
consta
dos
elementos
de
informação coligidos pelas partes, não se evidencia qualquer
inércia por parte da Administração Pública.
Em verdade, desde a data de interdição total
do estabelecimento (12.11.2019), foram realizados diversos
pedidos de diligências corretivas a cargo da empresa-
impetrante (e-fls. 273/276
17.12.2019; e-fls. 312/315

06.02.2020; e-fl. 317 02.03.2020), todas pertinentes com as
exigências de certificação sanitária, não tendo a interessada
logrado êxito em apresentar todos os requisitos exigidos para
a regular desinterdição.
Tanto que, já em 19.03.2020, ou seja, menos de
30 dias após o último pedido de diligência, a empresa-
impetrante antecipou-se a qualquer resposta da Administração,
limitando-se a alegar que (e-fls. 328/329):
“Considerando-se
que
(i)
a
empresa
(...)
é
especializada na Locação e Higienização de Têxteis
e presta serviços essencial [sic] para o perfeito
funcionamento das atividades Hospitalares (...);
(ii) considerando que o atendimento dos pacientes
devem ser mantidos [sic] com eficiência em razão
do momento de combate da Covid-19, a Levebras
serve da presente missiva para expor e requerer o
quanto segue.
Em razão do aumento de demanda de seus serviços,
consequência da pandemia COVID-19 que atinge nosso
país, a Levebras está tomando todas as medidas
preventivas para garantir o atendimento de seus
clientes e pacientes.
Ocorre que, (i) se mantida a interdição a planta
da Levebras, (ii) se houver aumento expressivo do
volume
de
pedidos,
certamente,
a
Levebras
enfrentará dificuldades na prestação e serviços
que
envolvem
os
hospitais
da
região
de
Jardinópolis e Ribeirão Preto. Isto porque, após a
interdição, a Levebras deslocou o atendimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059541-32.2020.8.26.0000 -Voto no
19
estabelecimentos
de
saúde
(...)
para
outras
unidades da Levebras existentes no Estado de São
Paulo.
Contudo, devido ao aumento de 20% do volume de
novos pedidos, a Levebras acredita que a demanda
das Unidades/Plantas de outras regiões (...) podem
chegar ao seu limite (...).
Desta forma, entendemos ser de interesse social e
coletivo a liberação temporária da planta de
Jardinópolis para operar nas condições de trabalho
atuais. A Levebras entende que o período de 6
meses é razoável ou enquanto durar a urgência da
pandemia da COVID-19.
(...) Pelo exposto, a Levebras requer:
(i) Seja apreciado, com urgência, o pedido retro
(...);
(ii) em paralelo, sejam indicados quais ajustes na
planta são mandatórios para sua desinterdição
definitiva, sendo que o projeto já foi entregue
(...), assim que aprovado, a Levebras executará,
de
forma
imediata,
as
alterações
solicitadas/mandatórias.”.
E, 4 dias depois (23.03.2020), impetrou o
Mandado de Segurança que deu origem ao presente agravo de
instrumento, invocando as mesmas razões deduzidas na seara
administrativa, mas sem trazer qualquer elemento probatório
capaz de demonstrar a correção dos vícios apurados no auto de
interdição.
Assim, ao revés do quanto sustentado pela
empresa-impetrante, não se evidencia mora na atuação da
autoridade sanitária. Mesmo por isso, nada justifica a
fixação de prazo para que haja resposta por parte da
Administração, a qual, reforce-se, tem-se mostrado ativa no
procedimento de análise dos documentos que vêm sendo
apresentados [até o momento, de forma insuficiente] pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059541-32.2020.8.26.0000 -Voto no
20
empresa-impetrante.
Adira-se, ato contínuo, que a circunstância de
a empresa ter obtido licenças em anos anteriores (e-fl. 13) é
irrelevante para fins de alterar o seu atual estado de
descumprimento das regras sanitárias.
Por se tratar de licença para o exercício de
atividade contínua, é da essência do ato autorizativo que as
condições de compatibilidade com a legislação também se
apresentem de maneira continuada. Desaparecidas as condições
de regularidade da atividade, é dever da Administração
proceder à cassação da licença ou à limitação da atividade
particular a partir do exercício do poder de polícia
(interdição de estabelecimento).
Por
fim,
consigne-se
que
a
suposta
classificação da atividade da impetrante como de natureza
essencial (art. 3o, §8o, da LF no 13.979/2020 cc. Decreto no
10.282/2020), não lhe confere “carta branca” para atuar em
desconformidade com a Lei.
A grave pandemia provocada pela proliferação
de COVID-19 não justifica a possibilidade de autorização de
atividades irregulares, sob a falsa premissa de atendimento a
um bem maior (saúde pública). Ao contrário do paralogismo
formulado pela empresa-impetrante, a desinterdição de seu
estabelecimento
comercial,
desacompanhada
das
correções
sanitárias, implicaria possível agravamento das precárias
condições de prestação de seus serviços (exempli gratia, a
presença de fezes em toalhas que deveriam ter sido lavadas pela
impetrante).
Deste modo, a pandemia, antes de servir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059541-32.2020.8.26.0000 -Voto no
21
justificativa ad hoc para a liberação desenfreada de
atividades comerciais consideradas de natureza essencial,
deve funcionar como critério de maior prudência no
procedimento de análise, ainda mais quando os serviços são
tomados por unidades hospitalares.
Imprescindível registrar que a própria empresa-
impetrante
reconhece a efetiva permanência dos vícios
apontados pela autoridade sanitária (e-fl. 14).
Não se pode transferir, ao Poder Público, a
responsabilidade pela ineficiência no exercício da atividade
particular, ainda mais quando os vícios apresentados decorrem
de falhas próprias da empresa-impetrante e anteriores ao
evento fortuito sinalizado (pandemia).
Como anteriormente advertido por este Relator:
“(...) os argumentos consequencialistas utilizados pela empresa-
impetrante em sua tese recursal (paralisação de suas atividades;
perigo de dispensa de empregados; possível prejuízo a sua honra
objetiva) não se revelam juridicamente aptos a afastar a
legalidade do ato administrativo impugnado, já que a Lei (critério
objetivo)
não
estabelece
tais
particularidades
como
causas
excludentes do ilícito administrativo.“.
Portanto e em suma, nada há que justifique o
deferimento da tutela de urgência pretendida. Ressalve-se
que, por ter caráter provisório, o pedido de medida liminar
pode ser renovado a qualquer momento, desde que demonstrados
os requisitos já alinhavados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2059541-32.2020.8.26.0000 -Voto no
22
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de
instrumento interposto pelas impetrantes-agravantes, de modo
a manter a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo “a
quo”, tal como lançada.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR